Tribunal: TCU
Processo: 006.678/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3170/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 006.678/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Ricardo Mendes Juvenal (XXX.736.767-XX); Luiz Severino dos Santos (XXX.588.907-XX); Maria Cristina Gomes Fraga (XXX.861.907-XX); Maria da Conceicao da Silva dos Santos (XXX.521.557-XX); Maria do Carmo Nascimento (XXX.764.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.